Tribunal: TJDFT
Processo: 0722845-08.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MILTON SOUZA GOMES, advogado constituído, com OAB/DF no 25.135, em favor de WALBER DO NASCIMENTO, preso em flagrante no dia 21/05/2026, pela suposta prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante em preventiva (ID 84934634 - Pág. 58/61). Sustenta o impetrante, em síntese, que a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva padece de fundamentação concreta e idônea, amparando-se exclusivamente na gravidade abstrata do delito e em conjecturas sobre a reiteração delitiva. Afirma que o paciente possui condições pessoais inteiramente favoráveis, pois exerce a ocupação lícita de garçom e comerciante, possui residência fixa no distrito da culpa, sendo ainda genitor de filhos menores de idade, os quais dependem de seu sustento. Aduz que a medida de segregação extrema é desproporcional e viola o princípio da homogeneidade, uma vez que, em caso de eventual condenação, o regime fixado poderá ser diverso do fechado. Argumenta também que a quantidade de entorpecente apreendida (aproximadamente 52 gramas de cocaína) não é excessiva a ponto de justificar o encarceramento preventivo. Assevera que a Lei no 12.403/2011 consolidou o caráter subsidiário da prisão provisória, cabendo ao Poder Judiciário priorizar a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, que se mostram perfeitamente adequadas e suficientes à preservação da ordem pública e ao regular andamento do processo, em especial o monitoramento por tornozeleira eletrônica. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e, no mérito, a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, em análise perfunctória, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o Auto de Prisão em Flagrante no 351/2026 – 15a DP, Comunicação de Ocorrência Policial no 6.414/2026, Despacho Ordinatório no 457/2026, Auto de Apresentação e Apreensão no 453/2026 e pelo Laudo de Perícia Criminal no 63.117/2026, que atestou, em exame preliminar, resultado positivo para cocaína nas substâncias apreendidas (ID 84934634). O periculum libertatis ficou evidenciado pela gravidade concreta da conduta e pela inequívoca periculosidade social do paciente, o qual foi flagrado em atividade que denota nítida dedicação ao comércio de substâncias ilícitas. Conforme consta dos autos, durante abordagem policial realizada em ponto de bloqueio na região de Ceilândia/DF, foram apreendidas em poder do paciente 46 porções de cocaína (36,99g) e outras 2 porções (15,13g), totalizando aproximadamente 52,12 gramas, além de quantia significativa em espécie (R$ 1.146,00), aparelho celular e máquina de cartão, circunstâncias que revelam, em tese, destinação mercantil da droga. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o MM. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia fundamentou adequadamente a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública nos seguintes termos: “(...) No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Cuida-se de delito de tráfico. Observo que o custodiado está em pleno cumprimento de pena. Ostenta passagens por delitos relevantes e recentes. Solto, em curtíssimo intervalo de tempo, voltou a delinquir. Tal circunstância evidencia reiteração criminosa. Está patente, portanto, o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão” (ID 84934634 - Pág. 3/4). Com efeito, a análise detalhada da Folha de Antecedentes Penais e do Relatório de Situação Processual Executória do paciente revela uma acentuada recalcitrância na prática criminosa, inclusive em delito da mesma natureza, o que torna imperioso o restabelecimento da ordem pública por meio da prisão cautelar. Ademais, verifica-se dos autos que o paciente estava em pleno cumprimento de pena unificada sob o regime aberto na Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto (VEPEMA), sob o processo de execução no 0403741-63.2023.8.07.0015 (ID 84934634 - Pág. 51), quando voltou a delinquir. Tal contexto revela, em análise preliminar, reiteração delitiva concreta, apta a justificar a prisão preventiva como forma de resguardar a ordem pública, sobretudo quando demonstrado que medidas menos gravosas anteriormente não foram suficientes para conter a prática criminosa. Nesse cenário, não há falar em fundamentação genérica. Ao contrário, a decisão coatora encontra-se devidamente lastreada em dados concretos extraídos dos autos, observando o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Quanto às condições pessoais favoráveis do paciente, é firme o entendimento de que tais circunstâncias, embora relevantes, não impedem a decretação da prisão preventiva quando demonstrados os requisitos legais, como ocorre na hipótese. De igual modo, não prospera a alegação de violação ao princípio da homogeneidade, porquanto a prisão preventiva possui natureza cautelar e não se confunde com antecipação de pena, sendo plenamente admitida quando demonstrada sua necessidade. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa pôr fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte deste Relator, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se.